Tribunal: TCU
Processo: 008.705/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração por Construtora Queiroz Galvão S/A (peça 163) contra o Acórdão 8.081/2021TCU2a Câmara (peça 155), Rel. Ministro Raimundo Carreiro, que manteve o Acórdão 2.792/2019-TCU-2a Câmara (peça 107), Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) opostos por Construtora Queiroz Galvão S.A., contra o Acórdão 8081/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443/1992, e no artigo 287, § 3o, do RITCU e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e demais interessados no processo.